Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. TÉRMINO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). TEMA 1.076/STJ.
1. A empresa estipulante não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por ex-cônjuge de empregado demitido sem justa causa nos pleitos em que busca a permanência em plano de saúde coletivo atual ou migração para outro. A relação jurídica substancial formada entre o plano de saúde e o beneficiário não atinge a estipulante do contrato, cujo patrimônio não será afetado pelo resultado da demanda.
2. Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
3. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, à segurada acometida por doença grave (neoplasia maligna) e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.
4. A aludida exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.
5. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do CPC.
6. O pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado sem elementos probatórios que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da medida deve ser indeferido, uma vez que o ônus da demonstração da capacidade econômica recai sobre quem impugna a concessão do benefício.
7. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo.
8. Recurso da Medtronic Comercial Ltda. parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Apelo da corré Care Plus Medicina Assistencial Ltda. não provido.